Tribunal: TCU
Processo: 024.132/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2905/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que estes autos tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), em razão de desvio de finalidade, na aplicação de parte dos recursos transferidos, no exercício de 2009, ao Município de Codó/MA, na modalidade fundo a fundo, à conta dos programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE); Considerando que foi promovida a regular citação do Município de Codó, para que apresentasse alegações de defesa em relação à utilização, para realização de festas de aniversário de debutantes, de parte dos recursos públicos transferidos no exercício de 2009, à conta dos programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE); Considerando que foi promovida a regular audiência de José Rolim Filho, prefeito municipal de Codó/MA nos períodos 2009-2012 e 2013-2016, para que apresentasse razões de justificativa em relação ao desvio de finalidade acima referido (peça 9 e 11-12); Considerando que, transcorrido o prazo regimental, o Município de Codó/MA permaneceu silente, hipótese para a qual o art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 estabelece, como consequências, a revelia do responsável e o prosseguimento ao processo; Considerando que José Rolim Filho apresentou razões de justificativa, acompanhadas de documentação subsidiária (peça 14); Considerando que, após análise das alegações de defesa do ex-gestor, a Secex-TCE concluiu que seus argumentos não se mostravam suficientes para afastar as irregularidades e propôs a concessão de novo e improrrogável prazo para que o Município devolvesse os recursos utilizados em desvio de finalidade (peças 18 e 28); Considerando que o Ministério Público junto ao TCU anuiu ao exame técnico da unidade instrutora (peça 31); Considerando que se mostram adequadas as conclusões e proposições da Secex-TCE e do MP/TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 12, inciso IV e §§ 1o e 3o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, incisos I, alínea "b", e V, alínea "c", do Regimento Interno do TCU, em considerar revel o Município de Codó/MA e fixar novo e improrrogável prazo, a partir da notificação, para que o referido Município efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento ao Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) das importâncias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente, a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 21/12/2009 79.040,00 17/12/2009 2.950,00 29/12/2009 2.700,00 18/12/2009 2.520,00 21/12/2009 40.108,74 8/12/2009 5.540,00 22/12/2009 24.600,00 29/12/2009 150,00 1. Processo TC- Processo 024.132/2016-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Rolim Filho (XXX.565.913-XX); Município de Codó/MA (06.104.863/0001-95). 1.2. Entidade: Município de Codó/MA. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Daniel Lima Cardoso (13.334/OAB-MA). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Município de Codó/MA de que, nos termos do § 4o do art. 202 do RI/TCU, a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, saneará o processo e o Tribunal julgará as contas regulares com ressalvas e lhe dará quitação.